Tribunal: STF
Processo: RE 459753
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
1. A petição de recurso extraordinário, além de
assentar-se em dispositivos constitucionais não abordados no acórdão
 recorrido, deixou de impugnar premissa fundamental para a sua
manutenção. Óbice das Súmulas STF nº 282, 283 e 356 a inviabilizar o
 conhecimento do apelo extremo.
2. Agravo regimental improvido.